Tribunal: TJSP
Processo: 2052705-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de acidente de veículos – Preliminar de incompetência relativa rejeitada na origem – Acerto - Por se tratar de acidente de veículos, nos termos do art. 53, inc. V, do CPC, o autor pode optar em ajuizar a ação em seu domicílio ou no do local do fato – E, no caso, ele escolheu o do local do fato, tal como lhe permite o ordenamento jurídico – Precedente - O

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de acidente de veículos – Preliminar de incompetência relativa rejeitada na origem – Acerto - Por se tratar de acidente de veículos, nos termos do art. 53, inc. V, do CPC, o autor pode optar em ajuizar a ação em seu domicílio ou no do local do fato – E, no caso, ele escolheu o do local do fato, tal como lhe permite o ordenamento jurídico – Precedente - O diagnóstico da agravante, como pessoa portadora de transtorno do espectro autista, por si só, não justifica o deslocamento da competência para o foro de seu domicílio.